Tribunal: TCU
Processo: 042.950/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 207/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.950/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elio Ricardo Gerlach (XXX.424.430-XX); Elisabete de Paula Silva (XXX.162.398-XX); Eliseu do Amaral Zavali e Santos (XXX.134.988-XX); Fabricio Barbero (XXX.705.708-XX); Francisco Forti Dias Pacheco (XXX.382.008-XX); Gabriela de Milani Galletti (XXX.676.278-XX); Glauco Luis Arrelaro (XXX.094.788-XX); Henry Slis Raggio Santos (XXX.729.008-XX); Jason de Jesus Cerqueira (XXX.164.348-XX); Joao Araujo (XXX.930.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.